Tribunal: TJDFT
Processo: 0733597-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE EMENDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRA-FÉ. MANDADO COM CHAVES DE ACESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. A interrupção do prazo prescricional em razão da citação de um dos devedores, alcança os demais devedores solidários, na forma do artigo 204, §1o, do Código de Processo Civil. A ausência de desídia do credor quanto ao impulso da execução afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente. A eventual inclusão de parcela supostamente indevida no cálculo da dívida não importa em nulidade da execução, quando é possível a sua exclusão mediante simples decote do valor. O mandado de citação contendo as chaves de acesso ao processo eletrônico dispensa a apresentação de contra-fé por meio físico, uma vez que com as chaves de acesso ao processo o réu tem acesso ao seu inteiro teor. Ao autor incumbe provar as alegações, não sendo possível acolher a alegação de pagamento, sem que seja realizada prova neste sentido. O alegado excesso da execução não foi verificado, devendo ser mantida a sentença recorrida.